Tribunal: TJMT
Processo: 0013599-04.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013599-04.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICHARD JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 053.133.641-70 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINTA A PUNIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória decorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição em concreto na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Richard Jesus de Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (id. 155423152).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pleiteia
“que seja declarara a ilicitude da busca pessoal realizada pela PM e dos elementos dela diretamente decorrentes, absolvendo o acusado ante a ausência de provas acerca da materialidade delitiva.”
(id. 160965679).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da sua punibilidade (id. 166473657).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja extinta a punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (id. 168404666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2017 (id. 155419066 – fls. 07/09).

A sentença condenatória foi proferida em 28 de julho de 2022 (id. 155423152).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art.110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal

Assim, constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (21/08/2017) e a sentença condenatória (28/07/2022), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de porte ilegal de arma de fogo.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (CP, art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º).
(N.U 0000566-45.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Pelo exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ACOLHO A PRELIMINAR para extinguir a punibilidade de Richard Jesus de Oliveira pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023